Tribunal: TJSP
Processo: 1021612-65.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora em relação aos seguintes pontos: (a) necessidade de majoração da indenização por danos morais; (b) condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora em relação aos seguintes pontos: (a) necessidade de majoração da indenização por danos morais; (b) condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação; (c) impossibilidade de compensação de valores.

2. MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acolhimento. Desconto incidente sobre benefício previdenciário da autora, verba de caráter alimentar. Majoração do valor da indenização de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Patamar adotado pela Câmara julgadora em casos semelhantes.

3. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Possibilidade. Compensação de valores se situou como efeito decorrente da nulidade da contratação. Ausência de julgamento extra petita.

4. SUCUMBÊNCIA. Levando-se em conta aplicação da súmula 326, do C. STJ, a autora não foi sucumbente em relação à concessão da indenização por danos morais em valor inferior ao pretendido. E, diante da ausência de impugnação da parte contrária a respeito da distribuição do ônus sucumbencial, adequada a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação (principal com juros e correção monetária).

5. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.